Tribunal: TJPA
Processo: 0013928-77.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0013928-77.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANAINDEUA/PA (5ª VARA PENAL)
APELANTE: JOELSON FREIRE CUNHA
(Arquise José F. de Melo - Defensor Público
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS.
1. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de roubo qualificado, vez que operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar próximo ao mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e que após a aplicação das atenuantes da menor idade e da confissão e da causa de aumento de pena, restou uma pena concreta e final em 06 seis) anos de reclusão.
2. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA O FIM DE REDIMENSIONAR A PENA BASE APLICADA EM FACE DO APELANTE, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que condenou o recorrente
JOELSON FREIRE CUNHA
a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal;

Narra a peça acusatória (fls. 02-05) que:
(...) Na manhã do dia 20 de abril de 2016, na Rua Solimões em Ananindeua/PA, no interior de um micro-ônibus da linha Distrito Industrial-Cidade Nova, utilizando-se de arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, uma mochila de cor marrom, contendo Carteira de identidade, CPF, Carteira de Trabalho, Cartão Cidadão, Cartão Conta Corrente do Banco do Brasil, Título de Eleitor, Carteira de Meia Passagem de Wanessa Beatriz Alves Mesquita, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), em prejuízo da vítima GLAUCILENE CHAVES ALVEA, bem como um aparelho celular marca Sansung e o valor de renda de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), em detrimento da vítima CLAUDILENE ABREU COSTA, mediante violência e graves ameaças contra as vítimas, apontando para estas sua arma de fogo.
Por ocasião dos fatos, o acusado passando-se por passageiro adentrou em um micro-ônibus da linha Distrito Industrial-Cidade Nova, enquanto o veículo trafegava na Rua Solimões no bairro do Paar, neste município, o Denunciado sacou uma arma de fogo não identificada e anunciou o assalto.
(...) Quando o acusado já estava na posse dos bens subtraídos, este desceu do ônibus e mandou que o motorista desse a marcha ré, uma vez que o motorista não atendeu a ordem, o denunciado efetuo dois disparos de arma de fogo, o primeiro disparo foi aleatório e o segundo em direção ao veículo.
Ultimada a ação criminosa fugiu a pé do local dos fatos.
(...) A polícia militar diligenciou no sentido de localizar o Acusado, contudo esta restou infrutífera.
Entretanto, no dia seguinte ao praticar novo delito na Avenida Augusto Montenegro, foi autuado em flagrante sob o BOP 8/2016.103181-15.

Por tais fatos, a representante ministerial denunciou o acusado
JOELSON FREIRE CUNHA
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I, do Código Penal e pelo art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente a denúncia, para condenar o acusado ao norte mencionado pelo delito de roubo qualificado, mas absolvendo-o do delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/2006 (fls. 41/49).

Inconformado com a sentença condenatória, a defensoria pública interpôs o presente apelo, com fundamento no ar. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões, na forma do art. 600, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, requer a reforma da dosimetria da pena base fixada para o fim de que esta fique em seu patamar mínimo, ante a impossibilidade da culpabilidade, conduta social e circunstâncias, serem consideradas desfavoráveis ao apelante.

Requer ainda, seja aplicada a redução da incidência em 06 meses para cada uma das atenuantes reconhecida pelo juízo de primeiro grau, quais sejam: menor idade relativa e confissão.

Em contrarrazões (fls. 65/71), o Ministério Público de primeiro grau se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 86).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça ANA Tereza Abucater se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

É o relatório. À Revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entretanto, depois de acurada analise dos autos, verifica-se que o recurso em apreço merece prosperar, conforme passo a demonstrar.
1.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE
:

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
JOELSON FREIRE CUNHA
, que a magistrada de primeiro grau valorou negativamente a
culpabilidade
, a
conduta social
e
as consequências
do crime, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

Quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu,
¿o réu agiu com culpabilidade intensa, em vista de seu modo consciente e agressivo de agir, conforme relato da vítima, que relatou agressividade e violência psicológica exacerbada na consumação do delito, gritando o tempo todo com as vítimas, xingando-as e proferindo palavras de baixo calão durante toda a execução do crime, o que extrapola os limites da culpabilidade inerente ao delito¿
, pontuo que se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação idônea, devendo ser considerada desfavorável tal circunstância, vez que a conduta do réu extrapolou graduação razoável apta a configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148). Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa da circunstância do crime, uma vez que o apelante surpreendeu as vítimas dentro de um coletivo, onde estavam cerca de 20 pessoas, apontando-lhe uma arma de fogo, inclusive fazendo dois disparos, um aleatoriamente e o outro em direção ao veículo, expondo, sem necessidade, a vida das pessoas que lá estavam. Portanto, entendo necessária prevenção, motivo por que mantenho a valoração deste vetor de forma negativa.

Assim. subsistindo apenas duas circunstâncias judicial valoradas em desfavor do acusado, fixo inicialmente a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Na segunda fase, verifico a presença das atenuantes da menor idade relativa e da confissão. Não concorrem circunstâncias legais agravantes. Por esse motivo, a pena foi diminuída em 06 (seis) meses, isto é, 03 (três) meses para cada uma das atenuantes, redução que reputo assaz modesta.

Com efeito, no que concerne ao patamar de redução/majoração da pena diante de circunstâncias legais, impende registrar que a lei igualmente não impõe a observância de critério lógico para qualifica-lo. Ao magistrado é concedida discricionariedade regrada.

Portanto, entendo, que no caso ao em análise, deve-se manter a proporcionalidade em se tratando de circunstâncias legais atenuantes. Verificando-se que a sentença aumentou a pena em 09 (nove) meses para cada circunstância judicial negativada na 1ª fase da dosimetria e a reduziu em 03 (três) meses para cada atenuante na 2ª etapa, a desproporcionalidade é flagrante, razão pela qual diminuo esta em 01 (um) ano, ou seja, 06 (seis) meses para cada atenuante reconhecida, ficando a pena nesta fase em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição de pena, mas presente a de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I (uso de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando em definitivo em 06 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Mantenho as demais determinações aplicadas pela magistrada de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 04 de fevereiro 2020.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM